Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737085-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA LIMEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa cuja ementa dos aclaratórios encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Constada a omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar ser devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 3. Nos termos do julgamento proferido no REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), e das disposições contidas na EC no 113/2021, promulgada em 9/12/2021, considerando que a aplicação do IPCA-E para a correção monetária é devida até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, deve incidir a SELIC “para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”, verifica-se que os cálculos acostados aos autos pela parte Exequente não estão em consonância com os paradigmas oficiais de correção. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. A recorrente alega violação aos artigos 502, 503 e 504, todos do CPC e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação do período referente às parcelas devidas. Afirma que nenhuma limitação temporal pode ser imposta por parte de relatório que não influenciou a parte dispositiva da r. sentença ou acórdãos de instâncias superiores, sob pena de ofensa a referida norma. Pede, assim, seja declarado o período devido conforme a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, que condenou o Distrito federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, ou seja, janeiro/1996 até maio/2002. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 502, 503 e 504, todos do CPC e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) conforme se observa na fundamentação do referido acórdão (ID 132675499 - pág. 17, na origem), o título executado se refere ao período entre a supressão do benefício e a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997 (ID 132675499, págs. 5/6, na origem), verbis: “[...] b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: “Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da Impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. [...]” (Grifou-se) Assim, o recebimento do auxílio alimentação é devido no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97” (ID 47294323 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030